Tribunal: TJSP
Processo: 2023691-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Mútuo. Execução de título extrajudicial. Bloqueio online que atingiu as contas bancárias do agravante. Impenhorabilidade. Inocorrência, visto que não provado que os valores constritos existentes em conta corrente/investimento são reservas destinadas a preservar o mínimo existencial. Aplicação do recente entendimento do E. STJ firmado no REsp 1.677.144-RS (Informativo 804).

Ementa:
Agravo de instrumento. Mútuo. Execução de título extrajudicial. Bloqueio online que atingiu as contas bancárias do agravante. Impenhorabilidade. Inocorrência, visto que não provado que os valores constritos existentes em conta corrente/investimento são reservas destinadas a preservar o mínimo existencial. Aplicação do recente entendimento do E. STJ firmado no REsp 1.677.144-RS (Informativo 804). Decisão mantida. Recurso desprovido.